Tribunal: TJDFT
Processo: 0749438-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749438-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CORAL RECORRIDO: VALDEMAR CUNHA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fiança em locação comercial. Impenhorabilidade do bem de família do fiador. É impenhorável o imóvel residencial do fiador de contrato de locação comercial. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, porque deveria te reconhecido a possibilidade da penhora de bem de família de fiador de contrato de aluguel comercial. Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT, TJRS e STF. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação da sucumbência aplicável à espécie. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do ProAfR no REsp 1822033/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 18/5/2021 – TEMA 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de arbitramento da sucumbência, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015